Tribunal: TJDFT
Processo: 0733865-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde. Tratamento odontológico. Implante dentário. Decisão mantida. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela no sentido de determinar que o plano réu autorize o tratamento indicado pelo médico assistente de colocação de implante dentário devido à ausência de dentes da paciente (edentulismo parcial).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a tutela de urgência para autorizar o tratamento odontológico deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tratamento indicado é odontológico e não médico, tanto que o profissional assistente é inscrito no Conselho Regional de Odontologia.
4. A agravante mantém plano de saúde de natureza médica, sem cobertura para tratamento odontológico, do tipo Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
5. Da conclusão da junta odontológica, criada conforme Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS, extrai-se que se trata de procedimento estético e não funcional.
6. O tratamento não está incluso entre os procedimentos obrigatórios previstos no rol da ANS, conforme Resolução Normativa n. 465/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Nego provimento ao recurso.
Tese de julgamento: “A decisão que indeferiu a tutela de urgência para autorizar o tratamento odontológico deve ser mantida, uma vez que o plano não tem cobertura para o tratamento odontológico.”
________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 465/2021 da ANS:
Jurisprudência mencionada: Acórdão 1017340, 20161310011395APC, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/05/2017, pub. 19/05/2017.